Tribunal: TJMT
Processo: 1033929-03.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1033929-03.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : WAGNER JOSE DA SILVA
Apelado : OMNI FINANCEIRA S.A.
Número do Protocolo: 1033929-03.2020.8.11.0041
O apelante deixou de realizar o preparo recursal, e pediu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 93280477)
A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei – art. 5o, inciso LXXIV). Logo, aqui, haverá o postulante de demonstrar a necessidade da gratuidade, já que, por outro lado, não há qualquer dispositivo constitucional que assegure a assistência judiciária gratuita à parte só por sua declaração de dela precisar.
No caso, não há qualquer documento de cunho efetivamente econômico e/ou financeiro que comprove que o apelante se enquadra no perfil daqueles que necessitam da concessão da benesse da gratuidade da justiça.
A sistemática implantada pelo CPC/2015 exige, antes da decisão sobre a AJG, seja a parte intimada para que comprove o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse (CPC, artigo 99, §2o).
Assim sendo, antes de receber o recurso nos termos do art. 1.011 do CPC, ordeno a intimação do apelante para que, no prazo cinco dias, apresente prova cabal da incapacidade econômica alegada.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator